Tribunal: TJMT
Processo: 1034799-35.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034799-35.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[2ª VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRARIO DE CUIABÁ MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), ANTONIO FIGUEIREDO GOMES - CPF: 283.982.621-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DA SILVA BUENO - CPF: 965.885.001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DONIZETE APARECIDO BUENO registrado(a) civilmente como DONIZETE APARECIDO BUENO - CPF: 786.177.908-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – CONFLITO POSSESSÓRIO NÃO CARACTERIZADO – COMPETÊNCIA DA VARA ÚNICA DE JUSCIMEIRA –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
ARGUIÇÃO PROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, diante de declínio de competência promovido pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro nº 1000096-31.2024.8.11.0048.

2. Fato relevante. O Juízo suscitado entendeu que a demanda está vinculada a litígios coletivos de natureza fundiária envolvendo diversas famílias, por isso encaminhou os autos ao Juízo Agrário. O Juízo suscitante, por sua vez, alegou que a demanda é individual e que sua competência se limita a conflitos coletivos e a ações possessórias individuais apenas na Comarca de Cuiabá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a Ação de Embargos de Terceiro, que discute posse e domínio sobre lote específico, individualmente tratado, deve ser processada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira ou pela Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução nº 06/2014/TP atribui à Vara Agrária competência para julgar conflitos fundiários coletivos em todo o estado e conflitos possessórios individuais somente da Comarca de Cuiabá.
5. A análise da petição inicial demonstra que a demanda versa sobre posse e propriedade individual do embargante, em área delimitada, com ausência de litisconsórcio passivo multitudinário e sem configuração de conflito coletivo.
6. A demanda possui natureza predominantemente petitória, tratando da anulação de atos de constrição judicial sobre bem específico, já objeto de decisão do Juízo da Vara Única de Juscimeira, o que afasta a competência da Vara Especializada Agrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito de competência conhecido e julgado procedente, fixando-se a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira para processar e julgar a Ação de Embargos de Terceiro nº 1000096-31.2024.8.11.0048.

Tese de julgamento:
“1. Compete à Vara Especializada de Direito Agrário julgar apenas os conflitos fundiários coletivos em todo o Estado de Mato Grosso e os conflitos possessórios individuais da Comarca de Cuiabá. 2. Demandas individuais com natureza petitória, ainda que envolvam áreas com litígios coletivos, devem ser processadas pelo juízo competente da comarca onde situado o imóvel.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 951; Resolução nº 06/2014/TP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Conflito de Competência nº 1032573-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 27.02.2025, DJE 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ em face da decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA, que declinou da competência para analisar os autos da Ação de Embargos de Terceiro nº 1000096-31.2024.8.11.0048, por entender que não é competente para julgar a demanda, declinando da competência para o Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, ora suscitante.

O suscitante alega que a competência daquela vara limita se à análise dos conflitos possessórios coletivos urbanos de Cuiabá e rurais do Estado de Mato Grosso, não sendo da competência daquele juízo especializado processar e julgar ação que envolva conflito rural individual fora da comarca de Cuiabá, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O suscitado, conforme ID nº 264084761, sustenta que declinou a competência para processar e julgar o feito à Comarca de Cuiabá-MT, especializada em DIREITO AGRÁRIO, tendo em vista que a área em questão, é o objeto de diversos litígios que devem ser objeto de análise conjunta, a fim de assegurar a segurança jurídica e evitar a prolação de decisões conflitantes sobre o tema (1000096-31.2024.8.11.0048 - 1000085-02.2024.8.11.0048 - 1000325-25.2023.8.11.0048 - 1000528-55.2021.8.11.0048 - 1000508-64.2021.8.11.0048 (RECURSO TJMT) - 0000610-40.2020.8.11.0048 (RECURSO TJMT) - 0000609-55.2020.8.11.0048 (RECURSO TJMT) - 0000532-46.2020.8.11.0048 (RECURSO TJMT) - 1000178-04.2020.8.11.0048 - 0000999-35.2014.8.11.0048 (RECURSO TJMT) - 1000359-97.2023.8.11.0048), sendo que a área estava sendo ocupada por diversas famílias que pleiteiam a permanência no local..

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de ID nº 268398255, de lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pela procedência da arguição.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

A competência é delimitada pelos contornos dados pela inicial à causa de pedir e ao pedido nela deduzido.

Examinando os autos, em detida análise da questão e após ampla reflexão,
entendo que a competência para julgar o presente feito é do Juízo suscitado.

É assim porque a Resolução nº 06/2014/TP determina:

“Atribuir à Vara Especializada de Direito Agrário as seguintes competências: “Processar e julgar
ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso,
independentemente do local do litígio, nos termos do art.126 da Constituição Federal,
e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá
, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados”.”.
– grifei.

Dessa forma, é evidente que a Vara Especializada em Direito Agrário atrairá para si a competência das ações que envolvam conflitos fundiários coletivos, assim como as ações que tenham por objeto conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá.

No caso dos autos, consoante bem anotou a Magistrada suscitante ao esposar as razões do conflito, o autor das demandas visa reverter suposta constrição judicial dos 2 (dois) únicos embargados que figuram no polo passivo, uma área de 145 hectares, que fizeram parte da ação possessória 1000528- 55.2021.8.11.0048, atualmente em fase de cumprimento de sentença sentenciada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, vejamos o pedido inicial, no ID nº 256862155:

“julgar procedentes os pedidos formulados na presente Ação de Embargos, reconhecendo o embargante como interessado direto, bem como declarando em conjunto a este reconhecimento a ocorrência do negócio jurídico discutido, e precisamente a posse e propriedade do embargante em relação ao lote n. 16 do imóvel do Sitio Sol Nascente, relacionado às matrículas 1600 e 1671 do Cartório de Imóveis de Juscimeira; 2) seja procedida a anulação de todos os atos constantes tanto na ação de cumprimento provisório de sentença n. 1000528-55.2021.8.11.0048 como nos autos de n. 0000999-35.2014.8.11.0048, uma vez que subsistem em face do engodo perpetrado pelos embargados, considerando ainda para tal, a ausência do litisconsórcio passivo multitudinário, e o fato de que os possuidores de boa- fé (40 famílias), bem como o embargante, que nunca vieram a integrar o polo passivo destes processos (destacando ainda que a compra e venda ocorreu inclusive em data anterior a da distribuição ação reivindicatória), em clara afetação aos princípios do devido processo legal, da publicidade, da ampla defesa e do contraditório, da não surpresa, da cooperação processual etc., extirpando ao final, e de uma vez por todas, o título provisório ostentado pelos embargados com o confirmar da liminar vindicada;[...]”

Eminentes pares, é evidente a inexistência de conflito possessório individual urbano ou rural na espécie, uma vez que a demanda possui natureza eminentemente petitória.

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Turma:

“SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (Vara Especializada em Direito Agrário).

SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Vara Especializada em Direito Agrário) contra o juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, com base no art. 951 do CPC, para definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse nº 0012280-48.2010.8.11.0041, em que são partes Benedito da Costa Ribeiro e outra e Felipe Nunes Belufi e outros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse, considerando a natureza da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse.

4. O Juízo Suscitado reconheceu não haver razão para o prosseguimento do feito perante a Vara Especializada, por não se tratar de conflito possessório individual ou coletivo, urbano ou rural.

5. A ação é de natureza declaratória c/c pedidos de obrigação de fazer e de indenização, tendo uma questão possessória apenas como resultado possível do seu julgamento.

6. Portanto, não há que se falar em tramitação na Vara Especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito de competência julgado procedente.

Tese de julgamento: "Não há razão para o prosseguimento do feito perante a Vara Especializada em Direito Agrário quando a demanda não tratar de conflito possessório individual ou coletivo, urbano ou rural."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 951.

(N.U 1032573-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Diante do exposto, necessária a procedência do presente conflito de competência, para reconhecer a jurisdição do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira para conduzir o processamento e julgamento da Ação de Embargos de Terceiro em questão.

Dispositivo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do Conflito de Competência Negativo suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá e julgo-o
PROCEDENTE,
fixando a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, para processar e julgar a Ação de Embargos de Terceiro nº 1000096-31.2024.8.11.0048.

Remetam-se os autos ao Juízo Suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025